Tribunal: STF
Processo: HC 258447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA EXAMINADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR IMPETRADO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renan Macedo Vilela Gomes, advogado, em 6.3.2025, em benefício de V. A. R., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.6.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 984.088, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.2.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 984.088 no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça. Nessa impetração, a defesa postulou “o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados após a constatação de inércia do defensor constituído, especialmente no que tange à ausência de contrarrazões e manifestações obrigatórias em sede de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial. Consequentemente, postula-se a anulação de quaisquer decisões que importem agravamento da sanção imposta ao Paciente, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 13, e-doc. 3).



    3. Em 28.2.2025, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo indeferiu liminarmente a impetração, decidindo não ser o Superior Tribunal de Justiça competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Ministro daquele Tribunal Superior.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. INÉRCIA. ADVOGADO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO. ATO COATOR. MINISTRO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob alegação de violação das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, devido à inércia do Advogado constituído no agravo em recurso especial. 



    2. O agravante requer a anulação dos atos subsequentes à falta de Defesa e a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao Órgão colegiado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça é competente para analisar habeas corpus impetrado contra ato judicial proferido por seus Ministros, considerando a alegação de nulidade absoluta recursal por falta de defesa técnica. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para analisar habeas corpus impetrado contra ato judicial proferido por seus Ministros, conforme art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal, sendo essa uma competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A decisão monocrática que indefere liminarmente o habeas corpus, quando manifestamente inadmissível, não viola o princípio da colegialidade, havendo previsão legal e regimental para tanto. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para analisar habeas corpus impetrado contra ato judicial proferido por seus Ministros, cabendo ao Supremo Tribunal Federal o processamento da irresignação. 2. A decisão monocrática que indefere liminarmente o habeas corpus, quando manifestamente inadmissível, não viola o princípio da colegialidade” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    4. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa relata que “a sentença condenatória, aplicando a regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), impôs ao Paciente a severa pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o Tribunal de Justiça de Goiás teria dado parcial provimento à apelação da defesa “para, mantendo a condenação, afastar o concurso material e reconhecer a existência de continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Essa alteração resultou em um redimensionamento substancial da reprimenda, que foi fixada em patamar consideravelmente inferior, qual seja, 30 (trinta) anos de reclusão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Ministério Público do Estado de Goiás, em sua incansável função acusatória, manejou Recurso Especial, almejando a reforma do acórdão para restabelecer o concurso material e, por via de consequência, agravar a pena do Paciente ao patamar originalmente fixado na sentença. O referido recurso teve seu seguimento negado na origem, o que ensejou a interposição, pelo Parquet, do correspondente Agravo em Recurso Especial nº 2.394.171/GO, direcionado ao Superior Tribunal de Justiça” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “durante toda a tramitação do Agravo em Recurso Especial – peça recursal manejada exclusivamente pela acusação com o fito único e exclusivo de majorar a sanção penal –, o advogado que representava o Paciente, embora formalmente constituído e devidamente intimado para apresentar contrarrazões, permaneceu em estado de absoluta inércia. Nenhuma peça defensiva foi apresentada; nenhum argumento foi contraposto às teses ministeriais; nenhum ato de defesa foi praticado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “a tramitação do recurso prosseguiu sem que o órgão julgador, diante da inércia manifesta, tomasse qualquer providência para sanar a evidente ausência de defesa. Não se cuidou de intimar pessoalmente o Paciente, que se encontra encarcerado e, portanto, em situação de extrema vulnerabilidade, para que constituísse novo defensor de sua confiança. Tampouco se determinou a nomeação de um defensor dativo ou o acionamento da Defensoria Pública para suprir a lacuna e restabelecer a paridade de armas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o cenário que se apresenta a este Pretório Excelso, portanto, é o de um cidadão condenado que, em fase recursal decisiva para a definição do quantum de sua pena, se viu desprovido de qualquer amparo técnico-jurídico, com a chancela dos órgãos jurisdicionais que deveriam zelar pela higidez do devido processo legal. A questão não é de mera deficiência, mas de AUSÊNCIA ABSOLUTA E TOTAL DE DEFESA, o que, como será demonstrado, atrai a mais grave das sanções processuais: a nulidade absoluta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a inação do defensor constituído não pode, jamais, prejudicar o réu, cabendo ao Poder Judiciário, como garantidor dos direitos fundamentais, adotar as medidas cabíveis para assegurar que o processo não prossiga sem o devido contraponto defensivo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Insiste em que “o trâmite de um recurso interposto exclusivamente pelo Ministério Público, notadamente em instância superior, desprovido de qualquer manifestação da defesa técnica, representa uma das mais graves subversões à ordem constitucional-processual penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Realça que, “uma vez demonstrada e reconhecida a eclosão de uma nulidade de natureza absoluta, como a que ora se apresenta, a consequência jurídica que se impõe de modo inarredável é a desconstituição de todos os atos processuais que dela dependam ou que por ela tenham sido contaminados” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, e confiando no notório saber jurídico e no elevado espírito de justiça que caracterizam esta Suprema Corte, o Impetrante requer que Vossa Excelência se digne a: 



    1. LIMINARMENTE, e com a urgência que o caso requer, diante da presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, CONCEDER A MEDIDA LIMINAR pleiteada, para o fim de DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO da tramitação do Agravo em Recurso Especial nº 2.394.171/GO (2023/0218400-7) perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no AgRg no HC nº 984.088/GO1111, obstando-se a prática de qualquer ato decisório que possa agravar a situação jurídica do Paciente, até o julgamento definitivo do presente writ; 



    2. No mérito, após o processamento regular do feito, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor de V. A. R., para o fim de: 



    a) RECONHECER E DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos processuais praticados no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 2.394.171/GO (2023/0218400-7) a partir do momento em que, intimada a defesa técnica, esta permaneceu inerte, não apresentando as devidas contrarrazões, por manifesta e insanável ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF); 



    b) Como consequência da declaração de nulidade, CASSAR O ACÓRDÃO proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC nº 984.088/GO, bem como anular qualquer decisão que porventura tenha sido proferida no mérito do referido Agravo em Recurso Especial; 



    c) DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS do Agravo em Recurso Especial nº 2.394.171/GO (2023/0218400-7) ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que seja assegurada ao Paciente a efetiva e ampla defesa, mediante sua intimação pessoal para, querendo, constituir novo advogado ou, em caso de impossibilidade, que lhe seja nomeado Defensor Público ou dativo para a apresentação das competentes contrarrazões recursais, restaurando-se, assim, a paridade de armas e o devido processo legal. 



    3. Ainda, em razão da flagrante ilegalidade da manutenção da custódia do Paciente sob a égide de um procedimento recursal absolutamente nulo, que visa unicamente a majoração de sua pena, requer-se a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de V. A. R., por manifesta ausência de justa causa para a manutenção da prisão em seus atuais moldes, ou, subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo da Execução que todos os cálculos e benefícios relativos à pena sejam realizados com base no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, única decisão válida a fixar a reprimenda, até que o recurso da acusação seja devidamente e validamente processado” (fls. 32-34, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 984.088, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada neste habeas corpus, limitando-se a decidir que “o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para analisar habeas corpus impetrado contra ato judicial proferido por seus Ministros, conforme art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal, sendo essa uma competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 5).



    Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. Os argumentos do impetrante já foram examinados por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 253.048, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente contra a decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 984.088. 



    Em 17.3.2025, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 253.048, afastando-se a ocorrência de ilegalidade flagrante na espécie sob os seguintes fundamentos:



    “13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, consta dos documentos que acompanham a presente impetração que, depois da interposição de recurso especial pelo Ministério Público, o defensor constituído pelo paciente foi intimado para apresentação de contrarrazões, tendo deixado decorrer o prazo sem manifestação.



    O impetrante afirma que a não apresentação de contrarrazões teria importado cerceamento de defesa, argumentando que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente para constituir novo defensor.



    14. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Dispõe-se no § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal que ‘a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado’.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘a intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal’ (RHC n. 117.752, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2015).



    Na espécie vertente, o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões. A não apresentação de contrarrazões pelo advogado devidamente intimado não importa em nulidade por cerceamento de defesa, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu ou de seu defensor.



    Nesse sentido, por exemplo:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC 
n. 149.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    ‘HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II). ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. 1. Os temas veiculados no writ não foram analisados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre eles implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade. 2. Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de contrarrazões ao recurso especial, não se trata da falta de intimação da defesa, mas de caso em que, regularmente intimado, o advogado constituído pelo ora paciente ficou inerte. A hipótese não configura nulidade, conforme a jurisprudência do STF. (…) 5. Habeas Corpus denegado’ (HC n. 130.401, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    ‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA TENTATIVA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. (…) 6. Recurso ordinário desprovido, revogando-se a liminar anteriormente deferida’ (RHC n. 133.121, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Não há falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a apresentação de contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. 



    II – Ordem denegada’(HC n. 102.142, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.8.2010).



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. 1. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. 
2. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 1. Não apresentação de contrarrazões ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo, embora a defesa do Paciente/Impetrante tenha sido devidamente intimada. Inexistência de nulidade. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada’ (HC n. 117236, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2013)” (HC n. 253.048, de minha relatoria, DJe 18.3.2025 - grifos nossos).



    Essa decisão foi confirmada, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental do paciente. Esta a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.048-AgR, de minha relatoria, DJe 11.4.2025).



    A tese defensiva apresentada nesta impetração foi examinada e rejeitada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que assentou inexistência de ilegalidade flagrante a ser sanada na espécie vertente. Assim, não se há cogitar de concessão da ordem.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora